Tribunal: TJSP
Processo: 1009819-13.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO ESPÚRIA DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS AUTORES POR MELIANTES – GOLPE DO MOTOBOY – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DAS PARTES – Os autores foram vítimas do "golpe do motoboy", havendo transações indevidas no importe de R$ 29.800,49, que se mostrava completamente incompatível com o perfil de utilização do cartão pelos autores, sendo,

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO ESPÚRIA DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS AUTORES POR MELIANTES – GOLPE DO MOTOBOY – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DAS PARTES – Os autores foram vítimas do "golpe do motoboy", havendo transações indevidas no importe de R$ 29.800,49, que se mostrava completamente incompatível com o perfil de utilização do cartão pelos autores, sendo, ainda assim, autorizadas as respectivas transações sem qualquer objeção pelo setor de segurança em fraudes do banco réu. - Falha na prestação de serviços da instituição financeira, que exige o ressarcimento da quantia indevidamente cobrada dos titulares do cartão – Condenação do réu ao ressarcimento, de forma simples, das quantias indevidamente pagas nas faturas contestadas - Ocorrência de dano moral advindo da autorização de transações fraudulentas, bem como pela aplicação da teoria do desvio produtivo - Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 5.000,00, que se mostra suficiente para compensar o abalo gerado aos autores, sem constituir em enriquecimento sem causa – Sentença parcialmente procedente, em maior extensão - Recurso dos autores provido em parte, e do réu desprovido.